Tribunal: TJDFT
Processo: 0004495-54.2015.8.07.0014
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Gilmar Tadeu Soriano Número do processo: 0004495-54.2015.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BROOKFIELD INCORPORACOES S.A., CARLOS ALBERTO VIEIRA, NIDMA SOCORRO ZUBLIDI VIEIRA RECORRIDO: NIDMA SOCORRO ZUBLIDI VIEIRA, CARLOS ALBERTO VIEIRA, BROOKFIELD INCORPORACOES S.A. DESPACHO Vista às partes para eventuais requerimentos no prazo comum de 05 dias. Intimem-se. Gilmar Tadeu Soriano Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.